Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-14.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ção de pensão por morte. Sentença de procedência. Apelo da fundação ré.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 31 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo. Precedentes. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003196-14.2021.8.26.0587; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

13/02/2023

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional da base de cálculo da suplementação de pensão por morte. Sentença de procedência. Apelo da fundação ré.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 31 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo.

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional da base de cálculo da suplementação de pensão por morte. Sentença de procedência. Apelo da fundação ré.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 31 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo. Precedentes. Apelação não provida.